Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702749-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO MONTEIRO DOS SANTOS CUSTODIO, GILSON DIAS CUSTODIO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Os autores/recorrentes, no ID 51842535, pugnam pela expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da demanda situado na QNM 19 CONJUNTO M CASA 30 - CEILANDIA SUL – BRASÍLIA/DF referente ao Processo de execução n. 0713266- 54.2018.8.07.0020 - vinculada ao presente processo. Deflui-se dos autos que esta Corte já julgou os recursos que lhe competia, consoante se infere dos Acórdãos n.s 1711870 e 1747740, exaurindo assim a jurisdição nesta instância. Atualmente processa-se o Recurso Especial (ID 51837749). Desse modo, eventual cumprimento de sentença provisória não compete a este Relator, devendo ser levado a efeito perante a il. Primeira Instância. Nada a prover. Prossiga-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator